Tribunal: TJDFT
Processo: 0763376-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. FALTA DE JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO REFORMADA.
1. Para que se configure a justa causa para o recebimento da denúncia, basta a existência dos requisitos mínimos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo despiciendo, nessa fase processual, que haja um amplo lastro probatório, o qual somente será exigido quando do julgamento do mérito da ação penal, vigorando, pois, o princípio do in dubio pro societate, de sorte que a dúvida beneficia a acusação.
2. Em se tratando de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, já que, na maioria dos casos, não existem testemunhas do delito.
3. In casu, tendo em conta que a denúncia descreve fato, em tese, típico e antijurídico, e havendo evidências suficientes da autoria e da materialidade do delito de lesão corporal o recebimento da denúncia é medida que se impõe, revelando-se temerária sua rejeição, de plano, porquanto eventual dúvida deve ser dirimida na fase da instrução criminal.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.